Tribunal: TJSP
Processo: 2201533-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a abstenção de cobrança das parcelas e exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 – Inconformismo das rés – Descabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos - Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a abstenção de cobrança das parcelas e exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00 – Inconformismo das rés – Descabimento – Caso em que, manifesfada a falta de interesse dos autores na manutenção do contrato, cabível a suspensão da cobrança das prestações do negócio e a determinação para exclusão dos apontamentos respectivos – Inteligência da Súmula no 1 deste E.TJSP – Multa por descumprimento da obrigação que se mostra devida - Valor razoável e proporcional que não merece redução - Recurso desprovido.